Tribunal: TJDFT
Processo: 0006485-64.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do CPP, é instituto aplicável na fase investigativa, sendo cabível em ações penais que se encontram em curso na data de entrada em vigor da Lei no 11.394/19, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedentes STF e STJ.

2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e não provido.